Tribunal: TJDFT
Processo: 0738408-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738408-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Irlenise de Magalhães Lange Agravados: Douglas Falcão Habibe e outros. Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irlenise de Magalhães Lange contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0730148-17.2019.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Lado outro, ao compulsar os autos, observa-se que o feito foi suspenso em 1o/6/2022, na decisão proferida no ID 126576031. Assim diante do decurso do prazo de 1 ano da referida suspensão, este Juízo determinou, no último parágrafo da decisão de ID 167825629 a certificação do decurso do aludido prazo, o que foi cumprido pela Secretaria no ID 168457143. Vale consignar que o deferimento de medidas constritivas no decorrer desse período, ainda que o resultado seja parcialmente frutífero, não tem o condão de interromper e tampouco suspender o prazo da referida suspensão. Diante do acima relatado, não se vislumbra qualquer inconsistência na certidão de ID 168457143. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 168457143”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51214241), em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça já disponibilizou aos tribunais brasileiros a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, ferramenta também denominada “Sniper”, que abrange, em tese, maior quantidade de informações a respeito do patrimônio do devedor, do que os demais sistemas informatizados disponíveis. Sustenta que não é necessário demonstrar que o credor já promoveu todas as diligências à sua disposição para encontrar bens do devedor como requisito para o deferimento da pesquisa por intermédio do sistema “Sniper”. Afirma, ainda, que o Juízo singular não decidiu corretamente ao determinar o encaminhamentos dos autos ao arquivo, tendo em vista a ausência de inércia atribuível ao credor no presente caso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam determinadas: a) a efetivação de pesquisa de bens da agravada por meio do sistema “Sniper”; e b) a desconstituição do ato decisório que determinou o encaminhamento dos autos ao arquivo pelo prazo da prescrição intercorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos do presente processo (Id. 51214256). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora. Examina-se, igualmente, se o Juízo singular decidiu de modo correto ao determinar o encaminhamento dos autos do presente processo ao arquivo pelo prazo da prescrição intercorrente. Em relação à pesquisa de bens por meio do sistema também denominado “Sniper”, é importante destacar que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes à devedora. Ademais, pelo teor da decisão impugnada é possível perceber que o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada SNIPER. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). A respeito da determinação de remessa dos autos ao arquivo, é preciso registar que antes do encerramento do prazo de prescrição intercorrente, a credora formulou requerimentos de retomada do curso do processo para a localização de bens atribuídos aos devedores passíveis de penhora, inclusive por meio do requerimento de realização de consulta pelo sistema SNIPER, convém insistir. A esse respeito convém ressaltar que o aludido requerimento se afigura suficiente parainterromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, pois revelou que a credora teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento ao processo de execução em destaque. Com as devidas ressalvas, examinem-se as seguintes ementas da promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CUMULAÇÃO COM COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não merece acolhida a arguição de prescrição intercorrente quando demonstradas nos autos medidas constritivas efetivas, o que afasta a inércia do credor na perseguição de seu crédito. Realizadas diligências constritivas sem satisfação do crédito, a contagem do prazo prescricional só se inicia após decorrido o prazo em que o feito permaneceu suspenso por determinação judicial. 2. É admissível a renovação de pedido de consulta no sistema SISBAJUD, quando constatado o decurso de prazo razoável; in casu, mais de quatro anos da data da última diligência promovida por meio sistema semelhante então válido. Precedentes. 3. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1718415, 0709442-74.2023.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARCELAMENTO DO DÉBITO - LC 432/01. 1. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita a desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência com o andamento do feito. 2. O parcelamento do débito, previsto na Lei Complementar n. 432/01, obsta o transcurso do lapso prescricional. Inteligência do art. 174, IV, do CTN. 3. O prazo prescricional somente é reiniciado em caso de inadimplemento ou cancelamento do parcelamento, momento no qual passa a ser exigível o crédito tributário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1716254, 0704611-80.2023.8.07.0000, GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. RESP 1.340.553/RS. SUSPENSÃO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA. DEMORA MECANISMOS DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. O magistrado argumentou que após a interrupção do prazo prescricional pela citação por edital, a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, em 09/03/2018, iniciando, assim, o curso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução. 3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente. Foi estabelecido que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada. 4. Não localizados os bens do devedor, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no artigo 40, §2o, da Lei 6.830/80. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Todavia, decorrido esse tempo deve-se intimar a Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente. 5. Pela tese 568 do STJ, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. 6. No presente caso, não houve o interstício do prazo legal entre o início da suspensão do processo e o fim do prazo prescricional, pois o Fisco somente deu ciência acerca da não localização de bens do devedor, após a citação por edital, em 09/03/2018, sendo este o marco para o início da suspensão o processo por um ano (Tema 566 do STJ). 7. O STJ entende que as paralisações do feito executivo, quando autorizadas judicialmente, afastam a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, visto que descaracterizam a inércia do exequente (AGRg no ARESP 232.917, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2012). 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1713212, 0741990-89.2022.8.07.0000, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 25/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO CREDOR EM INDICAR BENS DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. LEI N. 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 921, § 5o, do CPC. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução ante a ocorrência de dois fatores: o transcurso do tempo de suspensão e prescricional do título executivo e a paralisação do processo, por inércia do exequente, nos termos do artigo 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC. 2. Com o objetivo de preencher lacuna normativa, foi publicada a Lei n. 14.195/21 (também conhecida como Lei de Ambiente de Negócios - MPAN), que acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, pacificando a questão tratada na súmula 150, do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, a interpretação que se fazia da referida Súmula, e que agora se encontra positivada, é a de que a ação de execução de título extrajudicial prescreve de acordo com os prazos previstos para a ação referente à cada título. 3. Nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário a legislação cambial, que estabelece o prazo de prescrição de 3 (três) anos, a contar do vencimento do título, conforme previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, anexo do Decreto n. 57.633/66, e no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. 4. O art. 11 da Portaria Conjunta n. 33/2020 expedida por este TJDFT determinou a suspensão apenas dos prazos processuais, excluídos os prazos materiais, como da prescrição. 5. Considerando que a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e que, ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente, não houve manifestação do exequente no sentido de indicar bens penhoráveis, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida. 6. O reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, não gera qualquer ônus para as partes. 7. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1710097, 0038071-93.2014.8.07.0007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 23/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não pode ser admitido, ao menos no presente momento, o transcurso do prazo relativo à prescrição intercorrente no caso ora examinado e nem mesmo deve prosperar a determinação de arquivamento provisório dos autos. Nesse contexto as alegações articuladas pela recorrente revelam, ao menos parcialmente, a “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada dificulta a satisfação do crédito pretendido, o que causa evidentes prejuízos à credora, ora recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar o arquivamento provisório dos autos do processo de origem e determinar a realização de pesquisa pelo SNIPER. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator